Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DIVIDIDO EM ANDARES AUTÔNOMOS. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 558 E 561 DO CPC. PARCIALMENTE CUMPRIDOS. LEI N.° 14.256/21 E ADPF no 828. INAPLICABILIDADE. DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL INDIVIDUAL. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de deferimento de liminar de reintegração de posse.
2. De acordo com o artigo 558 do CPC, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho.
3. Cumpre ao autor demonstrar a posse, o esbulho, a data e perda da posse.
4. Não demonstrados quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 561, bem como em caso de tratar-se de posse com mais de ano e dia, inviabilizada a concessão da liminar.
5. Comportando o imóvel divisão material em andares, em que cada andar corresponderia ao equivalente a uma unidade imobiliária autônoma, os requisitos para concessão da liminar devem ser aferidos em relação a cada andar.
6. In casu, a agravada não cumpre os requisitos estabelecidos nos art. 568 e 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração em relação a todo o edifício, mas tão somente ao 1o andar.
7. Tendo lugar a desocupação individual, afastada a incidência da Lei n.° 14.256/21, bem como os as prorrogações e critérios definidos pela ADPF n. 828/STF.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.